Tribunal: STJ
Processo: 0709515-48.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197294 - DF(2024/0469196-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOSE BARTOLOMEU GUEDES
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA - PE025853
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TEMA N. 1.387 /STJ. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O
JULGAMENTO DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A discussão envolve tema afetado por esta Corte Superior ao regime de recursos
repetitivos já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.036,
e §
caput
1o) (TEMA 1.387,
e
, com a determinação de
REsp n. 2.214.879/PE
REsp 2.214.864/PI)
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, a teor do
disposto no
II, do mencionado diploma.
art. 1.037,
II - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54866853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f784d279-cd51-4fd3-88cb-d072744ef75e

Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f784d279-cd51-4fd3-88cb-d072744ef75e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197294 - DF (2024/0469196-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOSE BARTOLOMEU GUEDES
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA - PE025853
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTAS
INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.387
/STJ. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO
DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I – A discussão envolve tema afetado por esta Corte Superior ao regime de recursos
repetitivos já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.036,
e §
caput
1o) (TEMA 1.387,
e
, com a determinação de
REsp n. 2.214.879/PE
REsp 2.214.864/PI)
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, a teor do disposto no
II, do mencionado diploma.
art. 1.037,
II - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos
de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores proferidos nesta Corte e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Documento eletrônico VDA53324594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:27
Código de Controle do Documento: b2dc11e4-1b65-4d4b-9956-20dc18e1c26b

opõe embargos de declaração contra o
JOSÉ BARTOLOMEU GUEDES
acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe
provimento (fl. 900e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. PRESCRIÇÃO.
ACTIO
NATA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
07/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
ART.
1.021,
DESCABIMENTO.
I –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou o
In casu
decurso do prazo decenal da prescrição, sendo o termo a data do saque da
conta PASEP, a quo demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, ter sido a controvérsia posta submetida a afetação ao
rito dos Recursos Repetitivos (Tema. 1.387), cujo objeto é a definição se o saque integral
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do
serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
Aduz, ainda, a natureza de direito da controvérsia, circunstância a permitir o
afastamento do entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao
presente caso.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 934e)
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA53324594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:27
Código de Controle do Documento: b2dc11e4-1b65-4d4b-9956-20dc18e1c26b

Verifico que a controvérsia objeto do presente recurso guarda relação com o
Tema Repetitivo n. 1387 desta Corte – “Definir se o saque integral dá início ao prazo
prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos
em conta individualizada do PASEP", no qual foi determinada a suspensão de todos os
processos em trâmite no território nacional, nos termos do
II, do Código de
art. 1.037,
Processo Civil, consoante os fundamentos estampados na seguinte ementa:

Ementa. Administrativo e direito civil. Recurso especial. Representativo de
controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos e outras
diferenças. Termo inicial da prescrição. Saque integral e encerramento da
conta individualizada. Afetação ao rito dos repetitivos.
I. Caso em exame
1. Recursos representativos de controvérsia relativa ao uso do saque integral
como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.
II. Questão em discussão
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais
selecionados são admissíveis e representativos.
III. Razões de decidir
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam
controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
IV. Dispositivo e tese
4. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879
ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do
RISTJ.
5. Delimitação da controvérsia afetada: Definir se o saque integral dá início ao
prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do
serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação
.
dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
6. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na
segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp
n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 13/9/2023.
(ProAfR no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.214.879/PE,
Moura, Primeira Seção, j. em 14.10.2025, DJEN de 23.10.2025 destaque
meu.)

Com efeito, a afetação de recurso especial como representativo da
controvérsia demanda ao tribunal de origem a suspensão de recursos interpostos por
idêntica questão de direito até julgamento definitivo da controvérsia. Publicado o acórdão
do recurso especial repetitivo, os recursos suspensos devem ser analisados na forma
prevista no
do Código de Processo Civil de 2015:
art. 1.040

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento
aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o
acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
Documento eletrônico VDA53324594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:27
Código de Controle do Documento: b2dc11e4-1b65-4d4b-9956-20dc18e1c26b

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço
público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do
julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora
competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes
sujeitos a regulação, da tese adotada.
§ 1o
A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de
jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for
idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
2
Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará
o
isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
§ 3
A desistência apresentada nos termos do § 1
independe de
o
o
consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

Essa a orientação estampada nos julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ICMS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DA MATÉRIA.
ARTS. 1040 E 1041 DO
EFEITO MODIFICATIVO. ATRIBUIÇÃO.
CPC/2015.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3
do Plenário do STJ).
2. Evidencia-se que a controvérsia dos autos envolve a discussão de matéria
afetada ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos:
"possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS em regime não
cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à
luz do disposto no
o, § 2o, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
art. 3
incluído pela
" (
.
Lei 14.592/2023.
Tema 1364/STJ)
3. Assim sendo, conquanto não se verifiquem vícios de integração a serem
sanados, o recurso integrativo deve ser acolhido para tornar sem efeito o
acórdão do agravo interno, com a determinação de retorno dos autos ao
tribunal de origem para que o recurso fique sobrestado até o exercício do
juízo de conformação com a tese que será firmada no referido tema repetitivo.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao
tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça
suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos especiais.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.200.965/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO
UNIFORMIZADOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Verifica-se que a matéria tratada nos autos foi admitida para julgamento de
uniformização jurisprudencial - "Tema n. 1.209/STF - Reconhecimento da
Documento eletrônico VDA53324594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:27
Código de Controle do Documento: b2dc11e4-1b65-4d4b-9956-20dc18e1c26b

atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao
perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda
Constitucional 103/2019".
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da repercussão
geral da matéria constitucional, nos termos dos
1.036 e 1.040 do
art. 927,
justifica o sobrestamento dos recursos especiais, na instância
CPC/2015,
ordinária, que tragam a mesma questão jurídica a ser definida pelo STF ou
STJ.
III - Também a admissão do recurso, como repetitivo, por esta Corte, autoriza
o sobrestamento. A mesma sistemática deve ser adotada para os casos de
admissão de Procedimento de Uniformização de Jurisprudência. Assim, a
Corte de origem pode declarar prejudicados os recursos que se oponham a
acórdão que se conforma com o decidido pelo STF e STJ ou se retratar.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.666.390/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/3/2021,
8/4/2021;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.911.163/RN,
Turma, julgado em
DJe
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
22/3/2021,
5/4/2021;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.615.441/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
EDcl no
15/12/2020,
17/12/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.792.034/CE,
julgado em
DJe
25/6/2019,
2/8/2019.
IV - Embargos acolhidos para tornar sem efeitos as decisões e votos
proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.739.929/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
22/9/2025.

Posto isso,
os embargos de declaração, emprestando-lhes
ACOLHO
excepcionais
, para tornar sem efeito a decisão (fls. 900/905e),
EFEITOS INFRINGENTES
a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa,
DETERMINANDO
para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso
Especial Repetitivo acima identificado, a fim de que a Corte de origem, posteriormente,
proceda ao juízo de conformidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53324594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:27
Código de Controle do Documento: b2dc11e4-1b65-4d4b-9956-20dc18e1c26b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.294 / DF
Número Registro: 2024/0469196-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07095154820208070001 7095154820208070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE BARTOLOMEU GUEDES
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA - PE025853
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE BARTOLOMEU GUEDES
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
Documento eletrônico VDA54843563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 831bb947-c492-4f73-b18d-c28cc6d09a43

JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA - PE025853
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
03/03/2026
09/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 831bb947-c492-4f73-b18d-c28cc6d09a43